Tribunal: TJMT
Processo: 1003284-32.2019.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003284-32.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLE & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 02.795.507/0001-04 (RECORRIDO), JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - CPF: 058.668.479-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003284-32.2019.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

WILLE & SOUZA LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA E QUEIMA DE APARELHOS – RESSARCIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE NÃO RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Em que pese os fatos alegados pela Reclamante, esta não comprova aos autos a extensão dos danos superior ao montante ressarcido pela concessionária.

Portanto, não há que se falar em reparação por dano material, vez que integralmente realizada na via administrativa, sendo a reforma da sentença medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante nos seguintes termos:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de condenar a requerida a pagar indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 8.116,00 (oito mil e cento e dezesseis reais), corrigido pelo INPC, desde a queima dos aparelhos, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

A parte Recorrente requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial ou, subsidiariamente, reduzir a condenação então imposta.

A recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, observo que, em que pese conste na parte dispositiva do
decisum
objurgado que a condenação no montante de R$ 8.116,00 (oito mil e cento e dezesseis reais) se dá a título de danos morais, este, em verdade, correspondente ao pleito inerente aos danos materiais, conforme se conclui quando da leitura de sua fundamentação.

Pois bem. Ingressou a parte autora com a presente demanda pleiteando indenização a título de danos materiais, morais e lucros cessantes, onde aduz que seu estabelecimento comercial sofreu queda de energia elétrica, vindo a queimar diversos aparelhos que se encontravam em seu interior.

Aduz ainda que procedeu com a devida reclamação junto à concessionária, ocasião em que recebeu apenas parte da indenização que entende fazer jus, isto no que concerne aos danos materiais, o que implicou na parcial procedência da demanda.

Ocorre que, da análise dos autos, tenho que assiste razão à Recorrente.

Ora, a parte autora juntou em sua exordial três distintos laudos técnicos e orçamentos, sendo dois inerentes à câmara fria (Ids 77087992 e 77087994), respectivamente nos valores de R$ 2.924,00 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais) R$ 3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais), e um inerente ao central de alarme (ID 77087995), este no montante de R$ 3.133,00 (três mil cento e trinta e três reais).

Logo, escorreito o ressarcimento realizado pela concessionária, em que se embasou no orçamento de menor valor, quanto à câmara fria, somado com o valor do único orçamento correspondente ao sistema de alarme.

Saliento, deixou a parte Recorrida de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, na medida em que não demonstrou que os danos materiais superaram o valor ressarcido pela concessionária.

Veja-se, deixou de juntar em sua peça vestibular documentos que comprovem um prejuízo no montante total de R$ 14.173,02 (quatorze mil cento e setenta e três reais e dois centavos), assim como de apresentar os cálculos para se chegar em referido valor.

Por fim, destaco que o documento encartado no ID 77087997, assim como todos os demais que acompanham a peça vestibular, não retratam a alegada extensão dos danos, vez que corresponde a pedido de venda de produtos inerentes à central de alarme, cujo reparo foi orçado e utilizado como base para o ressarcimento realizado na via administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei nº, 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021